Tribunal: TJDFT
Processo: 0704699-53.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704699-53.2021.8.07.0012 RECORRENTE: LEONDAS FERREIRA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: LUDMILLA CARNEIRO DE SOUZA RECORRIDO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NEGATIVA. ILEGITIMIDADE. LIMITAÇÃO. 12 HORAS. INVIABILIDADE. SEGMENTAÇÃO HOSPITALAR. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 1. Aplica-se de forma subsidiária o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Lei no 9.656/98, art. 35-G e Súmulano608 do STJ). 2. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h, conforme determina o art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Logo, é ilegítima a negativa da operadora de plano/seguro de saúde em autorizar a internação solicitada pelo médico assistente. 3. É inviável a limitação do atendimento às primeiras doze horas quando o plano de saúde garante a cobertura ambulatorial, internações e demais atendimentos. A restrição só seria possível se a operadora fornecesse apenas cobertura ambulatorial (Resolução CONSU no 13, art. 2o). Entender de forma diversa violaria frontalmente a Súmula no 302 do STJ. Precedentes. 4. O mero inadimplemento contratual não gera danos morais. A negativa de cobertura por parte do plano/seguro de saúde, ainda que injustificável, não caracteriza, por si só, dano moral, sobretudo quando o paciente consegue, liminarmente e sem prejuízo à sua saúde, a cobertura pleiteada. Precedentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigo 35-C da Lei 9.656/98, ao não condenar a recorrida ao pagamento de danos morais mesmo sabendo que a operadora de plano de saúde não poderia ter recusado a internação do paciente na UTI; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, ao desconsiderar os danos morais em decorrência da conduta abusiva da operadora de plano de saúde, que se recusou à cobertura dos serviços de emergência indicado pelo médico responsável. Defende que a recusa de cobertura para tratamento emergencial ou de urgência caracteriza dano moral presumido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Entretanto, a parte recorrente alegou a relevância da matéria. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CCB. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, no sentido de que a recusa indevida pela operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico emergencial ou de urgência constitui dano moral presumido, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III- Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028